Tribunal: TJSP
Processo: 1001547-16.2018.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Dec. Lei 911/69 - Inadimplemento contratual a partir da prestação vencida em 22.6.2018 – Falecimento do devedor antes da entrega da notificação extrajudicial – Ausência de condição para a propositura da ação – Extinção processual, sem apreciação de mérito – Recurso provido.